Tribunal: TJDFT
Processo: 0709882-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709882-07.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALFREDO FERES NETO, INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (adjudicação compulsória) que deferiu parcialmente a tutela de urgência em caráter incidental e determinou a inclusão do Distrito Federal, ora agravante, para que: 1) tome ciência da decisão; 2) proceda a exclusão do registro de caução sobre o imóvel indicado pelo autor/agravado. O agravante afirma que o imóvel que o autor/agravado pretende adjudicar não foi objeto de caução. Alega que o autor/agravado deveria provar, por meio de documento idôneo, que o imóvel por ele ocupado é efetivamente aquele dado em caução, como a decisão interlocutória de id 109517851 determinou. Sustenta que o autor/agravado não apresentou qualquer documento comprobatório dessa alegação e se limitou a afirmar que a possibilidade de a caução se referir a área diversa seria pouco provável diante da existência de três dados identificadores coincidentes com a área territorial. Considera que estes três supostos indicadores apontados pelo autor/agravado são meramente presunção e não podem ter força para afastar um instrumento de garantia tão importante como é uma caução prestada mediante escritura pública, a qual goza de fé pública. Quando muito, poderiam justificar a suspensão da caução e de modo algum a exclusão. Defende que os documentos juntados aos autos (escrituras públicas de caução e de propriedade) merecem fé pública e confirmam que a área dada em caução pela empresa ré é diversa daquela em que se encontra o lote que o autor/agravado almeja ver adjudicado, de sorte que a caução dada ao Distrito Federal não ostenta qualquer irregularidade. Argumenta que a caução dada pela empresa ré não tem qualquer relação com as execuções fiscais citadas pelo autor/agravado na petição inicial e que foi feita para garantir a execução de serviços e obras de infraestrutura no parcelamento. Registra que na escritura pública de caução (id 105930515) não está especificado o imóvel que o autor/agravado pretende adjudicar, pois a cláusula primeira atesta que a área dada em caução era rural e não se tratava de um lote definido. Assegura que não está registrado qualquer gravame (caução) na matrícula do imóvel pretendido pelo autor/agravado. Acrescenta que a área dada em garantia caucionária se refere à matrícula n. 162.715/2o CRI, que não corresponde à matrícula do imóvel do autor/agravado (n. 167.448/2o CRI). Conclui que o imóvel dado em caução não é o que o autor/agravado alega lhe pertencer e esta garantia não tem qualquer vício que justifique a sua exclusão. Ademais, o imóvel está registrado em nome da empresa ré, registro este que goza de fé pública, o que por si só legitima a caução. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, em face da isenção legal. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que se fazem presentes no caso em exame. Os autos originários versam sobre adjudicação compulsória em que o autor, ora agravado, narrou ter adquirido, por contrato de cessão de direitos, o imóvel em litígio. Informou que recentemente houve a regularização do condomínio no qual o imóvel se encontra, mas que a empresa ré Interlagos Agropecuária e Comércio Ltda.-ME se recusou a lhe outorgar a competente escritura pública, razão pela qual ajuizou a demanda. O autor/agravado afirmou, ainda, que o imóvel foi dado pela empresa ré ao Distrito Federal como garantia de dívida e requereu que o ente público fosse oficiado para excluir a caução, o que foi deferido pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada. O Distrito Federal, terceiro interessado, interpôs o presente recurso ao argumento de que inexiste irregularidade na caução prestada, na medida em que o imóvel dado em garantia não é o mesmo que o autor/agravado deseja adjudicar. A análise dos autos demonstra que assiste razão ao agravante. Os documentos colacionados apontam que o imóvel dado em garantia (caução) ao Distrito Federal pela empresa ré é o de matrícula n. 162.715, que não se confunde com a matrícula do imóvel do autor/agravado (n. 167.448). O gravame sequer incide sobre o parcelamento no qual o imóvel do agravado está inserido, qual seja, Condomínio Belvedere Green, cuja matrícula é de n. 162.718. O ofício de id 111177137 esclarece que: Segundo declaração do requerido na petição ID 109396149 a matrícula que foi dada em garantia no termo de caução foi a Matrícula 162.715 2o CRI. Essa Matrícula é referente a uma área de 48 hectares na Fazenda Taboquinha e segundo o número de CAR gravado nessa matrícula essa área dessa matrícula não recai sobre a área do parcelamento Belvedere Green. De acordo termo de caução anexado pelo requerido ID 109396153 o único imóvel que consta dado como caução é o objeto da Matrícula 162.715 2o CRI. Assim, se houver apenas essa estrutura de caução o imóvel dado como caução não sobrepõe a área do condomínio tão pouco no lote específico do autor dessa ação. O autor/agravado não logrou êxito em comprovar a existência de registro de caução sobre o objeto de litígio, embora intimado para tanto. A alegação de que existem dados identificadores coincidentes com a área não é suficiente, por si só, para desconstituir garantia prestada por escritura pública, a qual possui presunção legal de autenticidade, validade e legitimidade, ainda mais por se constatar que a matrícula na qual incide o registro é distinta da matrícula do imóvel em discussão. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento até o seu julgamento, haja vista a relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator